Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731898-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra decisão (ID 204632796) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER, determinou a suspensão dos leilões dos bens imóveis após a interposição de apelação em embargos de terceiros. Em suas razões (ID 62393814), alega que: 1) a sentença proferida nos embargos de terceiro revogou a liminar que deferia a suspensão dos leilões; 2) nos casos de revogação de tutela provisória, a sentença tem efeito imediato após a publicação; 3) o perigo de dano reside na impossibilidade de êxito nos embargos de terceiro; 4) o negócio jurídico foi simulado pelo agravado em seu favor, por empresa administrada por ele; 5) a execução tramita há mais de 5 anos sem que a agravante tenha recebido qualquer importância inerente ao seu crédito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento dos leilões judiciais. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62393815). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O recorrente não demonstrou excepcional urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A possibilidade de que os imóveis sejam leiloados, antes de que a apelação em embargos de terceiro seja julgada, é questão que pode ser apreciada após o contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. Caso seja julgado procedente, os bens poderão ser incluídos em outra hasta. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não estão demonstrados, diante da ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator